Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738817-91.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELOI PAULISTA AGRAVADO: OLINDA CAETANO ELOI, MARIA GERALDA CAETANO ELOI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELOI PAULISTA em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0703511-40.2021.8.07.0007, proposta por OLINDA CAETANO ELOI, representada por sua filha e curadora MARIA GERALDA CAETANO ELOI, em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 103889044, integrada pela decisão de ID 107812859, ambas no processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente em parte a ação de exigir contas e condenando a agravante a apresentar a prestação de contas referente ao período de 19/04/2013 a 13/12/2018. Na origem, a Ação de Exigir Contas versa sobre: i) pedido de prestação de contas referentes a três contas bancárias; ii) prestação de contas do importe de R$14.433,24 (quatorze mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), decorrente da venda de um apartamento. Os atos patrimoniais são oriundos de outorga de mandato havido entre duas irmãs, idosas, ante a ausência da sobrinha da agravante, que residia no exterior. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante assevera que a decisão agravada merece reforma posto ter rejeitado indevidamente as preliminares apresentadas em contestação, persistindo omissa quanto ao pedido de especificação probatória e condenando indevidamente a agravante a prestar contas por período e objeto excessivos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente: (i) incompetência territorial; (ii) legitimidade ativa de Maria Geralda Caetano Eloi, curadora e filha da autora; (iii) impugnação à gratuidade de justiça; (iv) necessária prestação de caução pela parte que reside fora do Brasil; (v) ausência de pressupostos processuais específicos da ação de exigir contas; (vi) cerceamento à ampla defesa e ao contraditório quanto ao pedido de dilação probatória formulado na origem. No mérito, sustenta, em síntese, que a condenação referente à prestação de contas quanto ao período de 19/04/2013 a 13/12/2018 não considerou que a segunda agravada, Maria Geralda Caetano Eloi, no ano de 2018, dispensou-lhe da prestação de contas quanto ao período anterior, sendo, portanto, exigível apenas a prestação de contas a partir de janeiro do citado ano de 2018. Assevera que não seria a única legitimada a praticar atos patrimoniais em nome da autora, cabendo o mister também à Sra. Olinda Caetano. Além disso, a Sra. Olinda não ostentava condição de absolutamente incapaz, sendo a curatela exercida por sua filha, Sra. Maria Geralda, apenas em caráter provisório. Aduz que, não obstante a condenação à prestação de contas quanto ao período indicado, a decisão vergastada não especificou quais atos seriam objeto do encargo. No que concerne à diferença do valor de R$14.433,24 (quatorze mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), referentes à alienação do imóvel (apartamento), destaca que não há comprovação de que tal ato de disposição patrimonial tenha sido realizado pela agravante. Aduz, ainda, que o alegado saldo consiste em valor ínfimo, inferior ao 10% (dez por cento) do valor do negócio, tendo sofrido diluição ao longo do tempo e sido usado em favor da parte mandante, sobretudo, considerando a percepção ínfima de um salário-mínimo mensal pela mandante. No que concerne às movimentações em conta corrente no 19.142-6, Agência no 3478-9, do Banco do Brasil S/A, defende a ausência de comprovação de que a agravante teria realizado os saques indicados na exordial, reafirmando que a Sra. Olinda Caetano também os realizava. Relata que a relação entre a agravante e sua irmã difere dos casos de curatela convencionais, tratando-se de mero contrato de mandato, de forma que os acessos bancários podem ter sido igualmente franqueados aos outros familiares. Defende o descabimento do pedido de prestação de contas das contas poupança ouro no 510019142-9 e no 010.019.142-8, junto ao Banco do Brasil S/A, uma vez que a procuração bancária que lhe fora outorgada não prevê poderes expressos para movimentá-las, tornando-se inviável sua movimentação sem previsão expressa no mandato. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, postula a reforma da decisão vergastada, com acolhimento das preliminares levantadas nesta via recursal. Alternativamente, pretende a declaração de nulidade da decisão agravada, para o fim de que seja reaberta a fase instrutória, com deferimento do pedido de envio de ofício à agência no 3478-9, do Banco do Brasil, de forma a comprovar os argumentos deduzidos e para que a ação de exigir contas seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer a limitação da prestação de contas, quanto às movimentações em conta corrente no 19.142-6, agência no 3478-9, do Banco do Brasil S/A, ao ano de 2018, sem inclusão das contas poupança ouro no 510019142-9 e no 010.019.142-8, às quais a agravante não tinha acesso. Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 31329369, determinou o recolhimento do preparo, tendo a parte agravante procedido com o recolhimento em dobro das referidas custas (IDs 32071051 e 32071053). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”[1]. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estarem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A parte agravante sustenta a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar a demanda de origem, tendo em vista a competência do foro do domicílio do réu para ações que versem sobre direitos pessoais. Tratando-se de ação fundada em direito pessoal e não havendo a incidência de outra regra específica, esta deve ser proposta no foro de domicílio do réu, conforme estabelece o artigo 46, caput, do Código de Processo Civil. Ocorre, porém, que a lei processual traz regramento específico, contido no artigo 53 do Código de Processo Civil, no sentido de ser competente o foro: IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; (grifo nosso) No caso dos autos, os atos de disposição patrimonial praticados pela agravante foram praticados em Taguatinga (alienação de imóvel ali localizado) e também em Brasília (movimentação de contas vinculadas à agencia localizada na Asa Sul), tornando ambos os foros igualmente competentes. Tratando-se, porém, de demanda que envolva interesses de incapaz, a jurisprudência pontifica que o interesse deste deve prevalecer sobre qualquer outra questão, em atendimento ao seu melhor interesse e à facilitação do acesso ao Judiciário. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA CURATELADA DURANTE O PROCESSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DE DOMICÍLIO DA CURATELADA. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 1. Na ação de prestação de contas em que figurar réu incapaz, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz, em consideração à defesa da parte notadamente hipossuficiente na relação processual bem como a necessidade de fiscalização da curatela, além de facilitar-lhe o acesso ao Poder Judiciário, em especial a locomoção e realização de eventuais diligências. 2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Segunda Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 1234576, 07264475120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, a curatelada reside em Taguatinga/DF, e os autos tramitam perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, juízo competente para processar e julgar a demanda de origem. Noutra vertente, a parte agravante pretende que seja reconhecida a legitimidade ativa da filha da agravada, sua curadora, destacando a intenção original desta em figurar no polo ativo da lide. Defende que a Sra. Maria Geralda figura, em verdade, na qualidade de parte e não de curadora. Postula, assim, a revogação da gratuidade judiciária deferida, bem como a prestação de caução pela parte que reside fora do país. Prefacialmente cumpre esclarecer que a prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las (art. 914 do Código de Processo Civil). Dispõe, ainda, o artigo 550 do Código Civil que “aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”. A detida análise dos autos revela ser incontroverso que a agravada Olinda Caetano constituiu sua irmã, ora agravante, como sua procuradora, mediante a outorga de duas procurações (uma em 2/6/2008 e outra em 19/4/2013), a fim de que ela pudesse gerir seus bens e rendas, em razão de sua incapacidade para a prática de atos civis, dada a incapacidade de locomoção. É incontroverso, também, que a Sra. Maria Geralda, filha da incapaz, residia no exterior, e não podia prestar-lhe os cuidados diretamente. Nestes termos, a legitimidade ativa para a ação de prestação de contas pertence à Sra. Olinda Caetano Eloi, uma vez que a Sra. Maria Geralda Caetano Eloi figura na qualidade de curadora, tendo sido nomeada desde 13/12/2018. Note-se, ainda, que a procuração ad judicia que acompanha a exordial (ID 84959300 dos autos de origem) indica claramente como outorgante a Sra. Olinda Caetano Eloi, representada por meio de sua curadora, Sra. Maria Geralda, não prosperando os argumentos trazidos pela agravante. Alega, ainda, a parte agravante que a exordial não especificou detalhadamente os motivos da propositura da ação de exigir contas, aduzindo que não seria a única legitimada a praticar atos de disposição patrimonial em nome da agravada. Deduz, assim, que além da própria mandante poder praticar tais atos, existe também a possibilidade de terceiros o fazerem, seja mediante novo mandato ou auxílio informal. Aquilato, contudo, a ausência de verossimilhança nas alegações da agravante, uma vez que é incontroverso nos autos o fato de que a Sra. Maria Geralda, então curadora, encontrava-se ausente do país durante o período questionado, além de a própria requerida ter reconhecido que a sua irmã a havia constituído como procuradora, para que ela pudesse gerir seus bens e rendas. Além disso, a curatela, instituída em 13/12/2018 (ID 84959306 na origem) fora determinada justamente em razão do quadro avançado da moléstia que acometeu a agravada Olinda Caetano, impossibilitando-lhe a locomoção. Destaco, por fim, que a situação de saúde da agravada restou comprovada pelo parecer técnico acostado à ID 95824644 dos autos de origem, tendo sido consignada a incapacidade de interação e locomoção da agravada, carecendo de verossimilhança, a genérica alegação de que interditada tenha praticado os atos de disposição patrimonial pessoalmente. Alega a agravante, a omissão, na decisão agravada, acerca do pedido de dilação probatória, consistente na expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de comprovar que não possuía acesso às contas de poupança ouro no 510019142-9 e no 010.019.142-8, pois a procuração bancária outorgada não lhe daria poderes expressos para movimentá-las. Obtempera que apesar de a decisão integrativa, em sede de embargos declaratórios, ter reconhecido que o fato era controverso, deixou de se manifestar acerca do pedido subsidiário de produção probatória, requerendo, assim, a reforma do decisum atacado para que seja deferido o pedido de envio de ofício à Agência no 3478-9, do Banco do Brasil S/A, a fim de comprovar o alegado. Quanto a este ponto, aquilato, que, de igual forma, carece de verossimilhança a alegação da agravante. As procurações acostadas aos autos demonstram que foram outorgados, pela agravada, poderes gerais, amplos e especiais, à agravante, ficando esta autorizada a tratar de assuntos de interesses gerais da outorgante perante os mais diversos órgãos, inclusive bancos e estabelecimentos de crédito em geral (IDs 84959312 e 84959314 dos autos de origem), tendo a última procuração constado, inclusive o Banco do Brasil, agência 3478-9. Estando a parte agravada acamada, acometida de moléstia incapacitante e ausente sua filha, então curadora, não há elementos nos autos capazes de inferir que um terceiro possa ter realizado as movimentações bancárias contestadas. Aduz a parte agravante, adentrando ao mérito, que a decisão vergastada contrariou o fato de que em 2018 a Sra. Maria Geralda, então curadora da agravada, dispensou a prestação de contas apresentada pela agravante, razão pela qual sustenta o argumento de que a prestação de contas do período anterior a este ano seria inexigível. No tocante ao procedimento especial de exigir contas, Daniel Amorim Assunção Neves leciona que “sempre que a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a necessidade de prestação de contas, ou seja, da relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração”[2]. Registre-se, por oportuno, que o procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. 1. Com o advento do Código Processual Civil de 2015, o procedimento de exigir contas ganhou novos contornos passando a ostentar natureza bifásica. 2. Na primeira fase, a deliberação judicial se restringe a verificar eventual obrigatoriedade de prestar contas, sem adentrar no conteúdo das contas apresentadas, as quais serão analisadas apenas na segunda fase. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória de mérito que condena o réu a prestar contas, encerrando a primeira fase do aludido procedimento, conforme precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, provido. (Acórdão 1388490, 07180251920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Emerge, ainda, da análise do artigo 550 do Código de Processo Civil que “o titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”. No caso dos autos, a relação de mandato havida entre as partes está plenamente demonstrada pelos instrumentos de procuração acostados às IDs 84959312 e 84959314 dos autos de origem. Nesta toada, comprovado o vínculo entre mandante e mandatário e delimitado o lapso temporal, afigura-se lícita a conduta da autora em exigir contas referente ao múnus atribuído à parte ré. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. VÍNCULO JURÍDICO. MANDATO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. MOTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Demonstrado o vínculo jurídico entre autora e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os motivos pelos quais se busca a prestação de contas, reputam-se presentes o direito da empresa autora/agravada de exigir as contas e o dever do réu de as prestar. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385349, 07172604820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ademais, o juízo de origem, em atendimento ao rito especial estabelecido na lei processual, acolheu parcialmente os pedidos formulados para o fim de condenar a parte ré, ora agravante, a apresentar suas contas, referentes ao período de administração de 19 de abril de 2013 a 13/12/2018, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil. De outro modo, a parte apelante assevera que a decisão vergastada contrariou o fato de que em 2018 a Sra. Maria Geralda, então curadora da agravada, dispensou-a da prestação de contas, tornando a prestação de contas, do período anterior a este ano, inexigível. Quanto a este ponto, é certo que os artigos 1.755, 1.757 e 1.781, todos do Código Civil, disciplinam a necessidade de o curador prestar contas da gestão dos bens do incapaz, sendo obrigado a prestar contas da sua administração. Nesta toada, em se tratando de obrigação legalmente imposta e, ainda, atendendo ao princípio do melhor interesse do incapaz, o curador não está autorizado a dispensar a prestação de contas decorrente de outorga de mandato. Ainda que se considere a hipótese de legitimidade da renúncia, a medida não se confunde com a isenção de prestação de contas, pois havendo qualquer suspeita acerca de mau uso da verba destinada à curatelada, poderá ser requerida a prestação de contas para análise de sua regularidade, como no caso dos autos. Assim, não merece guarida a alegação de suposta renúncia, pela curadora da agravada, quanto à obrigação de prestação de contas da mandatária, ora agravante, posto que não há dispositivo legal que a autorize a adotar esta conduta. Por todo o exposto, não vislumbro justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão, objeto do agravo de instrumento ora em apreço, não se evidenciando a plausibilidade do direito, em juízo sumário. Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022 às 16:24:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651 [2] Código de processo civil comentado. 9 edição - Editora Juspodvm, Página 1054.